Tribunal: STF
Processo: ARE 647409
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. CONFRONTO ENTRE REGULAMENTO INTERNO EMPRESARIAL E SENTENÇA NORMATIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES.



    1. O conflito entre regulamento interno empresarial e sentença normativa proferida em dissídio coletivo, devido a sua natureza infraconstitucional, torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 574.138-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 2/5/2013; AI 733.878-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 30/3/2011; RE 355.801-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJe de 7/5/2010.



    2. O direito adquirido e o ato jurídico perfeito, quando sub judice a controvérsia no caso concreto acerca da ocorrência ou não da violação, não desafiam a instância extraordinária, posto implicarem análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 837.509-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 11/2/2015; RE 642.478-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 22/8/2014; AI 858.968-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 8/10/2014; RE 590.564-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 1/7/2014.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “RECURSO DE EMBARGOS INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI N.º 11.496/07. CABIMENTO. ARTIGO 894, II, DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. SERPRO. PRÊMIO-PRODUTIVIDADE. ARESTO PARADIGMA DE INTEIRO TEOR. INDICAÇÃO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA COMO FONTE DE PUBLICAÇÃO OFICIAL. SÚMULA N.º 337 DO TST. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N.º 296, I, DESTA CORTE UNIFORMIZADORA.”



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.